Tribunal: TJDFT
Processo: 0740290-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740290-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: VIP BUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA, BARBARA DE SOUZA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. – SICOOB EMPRESARIAL contra a decisão ID origem 165349262, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução n. 0719436-60.2022.8.07.0001, movida em face de BARBARA DE SOUZA RIBEIRO e de VIP BUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido da exequente para que fosse reconhecida a sucessão empresarial fraudulenta de uma das executadas e, consequentemente, a inclusão da Top Bus Transporte Escolar e Turismo LTDA. no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: 1 - Não conheço do pedido de inclusão de terceiro estranho à lide, uma vez que nos termos em que deduzido pela Exequente (id. 162523944), não foi atendida a via processual eleita adequada. Para ampliação subjetiva do pólo passivo em face de reconhecimento de grupo econômico ou sucessão empresarial, e extensão das obrigações da executada à empresa apontada, deverá a parte autora deduzir pedido de desconsideração da personalidade jurídica em termos, com causa de pedir e pedido condizente com a pretensão, tudo na forma dos arts. 133 e ss. do CPC. Deverá também indicar e comprovar os requisitos legais da existência de grupo econômico previstos no art. 265 da Lei das Sociedades Antônimas (Lei n.o 6.404/1976), especialmente: (i) a combinação de recursos ou esforços para realização dos respectivos objetos ou (ii) a participação de atividades ou empreendimentos comuns. Alternativamente, se for o caso, deverá comprovar a ocorrência da responsabilidade pelo trespasse, nos termos do art. 1.146 do Código Civil (Lei n.o 10.406/2002), especialmente no que tange à regular contabilização do débito executado anterior à transferência ou, em caso de trespasse irregular, deverá demonstrar eventual simulação no trespasse ou benefício da empresa apontada como responsável com a operação da qual decorre o crédito executado. Em qualquer das hipóteses, exceto no caso de trespasse regular com débito contabilizado, e nos termos do art. 50, §4o, do Código Civil, deverá também a parte autora demonstrar a ocorrência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no caput do mesmo dispositivo legal, especialmente no que tange ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Saliento que a instauração de incidente de desconsideração não prescinde do recolhimento de custas processuais nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Nenhum dos requisitos foi observado, sendo certo que as situações de abuso e/ou fraude não prescindem de ser comprovadas e não se encerram com a mera demonstração de que as executadas integram grupo econômico ou possuem sócios em comum com outras pessoas jurídicas atuantes no mercado. Nas razões recursais, a agravante relata que, em virtude da dificuldade de citar os agravados na origem, constatou que, na verdade, atuam por meio de outra pessoa jurídica, no mesmo ramo empresarial, com o mesmo endereço e utilizam os veículos da Vip Bus Transporte e Turismo LTDA., ora agravada. Afirma que, contrariamente ao decidido pelo Juízo de origem, a situação ocorrida não pressupõe o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente de reconhecimento de fraude à execução por sucessão empresarial, uma vez que se trata de pessoa jurídica que cessou a sua atuação e passou a agir por meio de outra. Defende que se trataria de hipótese de desconsideração caso não tivesse ocorrido a sucessão e ambas as pessoas jurídicas provocassem “[...] com confusão vigente entre os patrimônios, com o intuito de lesar credores [...]”. Argumenta que [...] Não é o caso de confusão patrimonial ou mesmo de grupo econômico, uma vez que a executada, VIP BUS, sucedida por outra empresa, se utiliza de um outro CNPJ para operação e para se evadir dos débitos. [...] Conta que a sucessão foi constatada pelo Oficial de Justiça que colheu as informações prestadas pela pessoa que se apresentou como responsável pela Top Bus Transporte Escolar e Turismo LTDA. Diz que não se trata de sucessão empresarial regular, em que bastaria o ingresso da sucessora no feito, mas de sucessão irregular, consistente no esvaziamento patrimonial de uma pessoa jurídica e reversão em favor de outra que não faz parte do seu grupo societário. Pontua que não busca atingir o patrimônio de sócio, seja pessoa física ou jurídica, mas o da pessoa jurídica sucessora. Aduz que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é regido por dispositivos legais distintos da sucessão fraudulenta, que está prevista no art. 1.146 do Código Civil – CC e, por analogia, no art. 133 do Código Tributário Nacional – CTN. Destaca que a inexistência de procedimento próprio para o reconhecimento da sucessão fraudulenta não atrai o rito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja, desde já, determinado o processamento do pedido de reconhecimento de fraude à execução por sucessão empresarial, com a citação da Top Bus Transporte Escolar e Turismo LTDA.; b) no mérito, o seu provimento para confirmar a providência requerida em caráter liminar; e, por fim, c) a intimação do Ministério Público, haja vista o possível cometimento do crime previsto no art. 179 do Código Penal – CP, na forma do art. 40 do Código de Processo Penal – CPP. Preparo recolhido (IDs 51582404 e 51582405). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que o pedido de inclusão da Top Bus Transporte Escolar e Turismo LTDA. no feito de origem em caráter liminar revela pedido de antecipação de tutela, porquanto objetiva a antecipação da providência satisfativa requerida ao final do julgamento deste Agravo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Outrossim, segundo o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir pessoa jurídica diversa no polo passivo da execução de origem. Pois bem, as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica estão expressamente previstas no art. 50 do Código Civil e consistem no abuso da personalidade e na confusão patrimonial, confira-se: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2oEntende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Como se sabe, às relações civis e paritárias é aplicada a Teoria Maior da desconsideração, que se subdivide em objetiva e subjetiva. A distinção reside no fundamento utilizado para requerer a desconsideração, quais sejam, inexistência de separação clara entre o patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios (objetiva) e a fraude, o desvio de finalidade e o abuso de direitos relativos à autonomia patrimonial (subjetiva)[2]. O objetivo da desconsideração é a flexibilização da autonomia patrimonial de uma pessoa jurídica para alcançar o patrimônio de pessoa diversa – seja física ou jurídica – para satisfazer débitos da primeira. Na modalidade tradicional (“direta”), a desconsideração busca atingir o patrimônio do sócio; na “inversa”, permite-se que o patrimônio da pessoa jurídica seja alcançado em virtude de débitos do sócio. Há, também, a desconsideração “indireta”, que consiste na possibilidade de atingir o patrimônio de pessoa jurídica diversa da pessoa jurídica devedora – sem que uma seja sócia da outra –, caso constatada a adoção de alguma das práticas previstas no art. 50, caput, do CC entre ambas. Vejamos os comentários da doutrina sobre o tema: Como evolução da desconsideração da personalidade jurídica, tem-se adotado há tempos a teoria da sucessão de empresas, também denominada de desconsideração econômica ou indireta, pelas quais, nos casos de abuso da personalidade jurídica em que for patente a ocorrência de fraude, poderá o magistrado estender as responsabilidades de uma empresa para outra – denominadas empresa sucedida e sucessora, respectivamente. Frise-se que a Lei da Liberdade Econômica positivou a sua possibilidade, pelo menos indiretamente, pelo teor do novo § 4.o do art. 50 do CC, in verbis: “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.[3] Inclusive, o Enunciado n. 11 da I Jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal – CJF expressamente prevê que o procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, é aplicável à desconsideração indireta. Em situações dessa natureza, o mecanismo adequado para alcançar o patrimônio da pessoa jurídica diversa (terceira na relação obrigacional) e permitir a sua inclusão no polo passivo da demanda judicial é o pedido de instauração do incidente de desconsideração indireta da personalidade jurídica, na forma dos arts. 133 a 137 do CPC. Caso admitido o incidente, a pessoa jurídica terá a oportunidade de se defender e de produzir provas (direito ao contraditório), para que, só então, o julgador forme o seu convencimento quanto à pertinência da sua inclusão no processo principal. O instituto em comento é aplicável, por exemplo, nas hipóteses em que uma pessoa jurídica assume as obrigações financeiras e mantém o seu patrimônio sob a propriedade de outra, sendo que as duas são, na verdade, uma só, com identidade de atividade, de sócios, dentre outros. É o caso, portanto, do esvaziamento patrimonial de uma pessoa jurídica em prol de outra, com vistas a frustrar a satisfação dos débitos que titulariza, também chamada de “sucessão empresarial irregular”. Ora, essa é justamente a situação dos presentes autos, em que a agravante alega que a Vip Bus Transporte e Turismo LTDA. se utiliza da personalidade jurídica distinta da Top Bus Transporte Escolar e Turismo LTDA. para se furtar de suas obrigações. Conta, inclusive, que exercem a mesma atividade empresarial, possuem a mesma localização e o mesmo contato telefônico. Em suma, a agravante defende que houve sucessão empresarial irregular entre as empresas. Nada obstante, diante da inexistência de indícios de que a Vip Bus Transporte e Turismo LTDA. foi efetivamente extinta, tenho que o meio adequado para a apuração da fraude consubstanciada na suposta sucessão é o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inclusive, em caso bastante semelhante ao dos presentes autos, a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça adotou posicionamento bastante semelhante, nos termos da ementa a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sucessão empresarial é disciplinada no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. 2. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser admitida quando presentes alguns requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar. 3. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, inclusive na hipótese de sucessão empresarial irregular, deve ser apreciado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC. 4. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi direcionado à pessoa jurídica, que não foi citada nos autos, sob o argumento de similitude com a executada do nome fantasia, local de funcionamento, objeto social e composição. 5. A inclusão de terceiro no polo passivo do feito executivo, sem oportunizá-lo a prévia manifestação e a produção de provas, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1688737, 07408658620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Assim, ao menos em sede de cognição sumária, a decisão recorrida aparenta ter sido acertada, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário. v.1. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. P. 115 e 118. E-book. ISBN 9786553620551. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620551/. Acesso em: 28 set. 2023. [3] TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil - Volume Único. Rio de Janeiro:: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559643134. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643134/. Acesso em: 28 set. 2023.